Tribunal: STF
Processo: RE 548048
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   RECURSO EXTEMPORÂNEO. PRECEDENTES.  

1. 	A interposição do 
   recurso competente é cabível somente após a publicação, no Diário 
   da Justiça, do aresto contra o qual se recorre. 
   Precedentes.
2.	Embargos de declaração não conhecidos.